Tribunal: STF
Processo: RE 1547724
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Bento Rigoldi interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 53) contra acórdão (eDoc 29) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONFIGURADA. 



    1. O prazo de prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula n. 150 do STF, é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para ajuizamento da ação originária, ou seja, 5 anos. 



    2. Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pode exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/10/2019, sendo este o termo inicial da prescrição executória. 



    3. No entanto, tendo o título executivo fixado os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado - em conformidade com o definido nos Temas 810/ST e 905/STJ -, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 



    4. Quanto ao Tema 1.170 do STF, mesmo que o entendimento em relação aos juros moratórios também se aplique aos índices de correção monetária, na linha das decisões proferidas pelo STF, no caso já fora fixado o índice previsto pelos Tribunais Superiores, tendo a parte autora aceitado o cálculo apresentado que utilizou índice diverso.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por rejeitar, em cumprimento de sentença, pleito de execução de saldo complementar em decorrência apuração de diferenças decorrentes do julgamento do Tema n. 810/RG. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Colegiado a quo, para declarar prescrita a pretensão de execução do saldo complementar, fez-o com base no conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Ocorre que, o prazo de prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula n. 150 do STF, é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para ajuizamento da ação originária, ou seja, 5 anos.



    Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pode exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/10/2019, sendo este o termo inicial da prescrição executória. 



    No entanto, tendo o título executivo fixado os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 



    Na hipótese dos autos, o acórdão fixou o INPC como índice de correção monetária, tendo o auto concordado com o cálculo que utilizou a TR. 



    O feito transitou em julgado em 22/09/2015 (evento 70, CERTTRAN26). 



    Portanto, no caso concreto resta prescrita a pretensão executória, pois o título executivo transitou em julgado em 22/09/2015 e o pedido de pagamento de saldo complementar só foi formulado em 23/04/2024, ou seja mais de cinco anos depois.



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o RE 1.387.030 AgR-segundo, ministro André Mendonça, do qual extraio a ementa:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Dada a ausência de condenação em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente